Tribunal: CARF
Processo: 10120.903717/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.903717/2019-11
ACÓRDÃO
3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LATICÍNIOS BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração interpostos para sanar o vício de omissão quanto ao
tema “Exame do Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de
Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito presumido)” sobre o qual deveria
pronunciar-se a Turma, reconhecendo a reversão da glosa efetuada sobre o referido crédito, sem
efeitos infringentes, ressaltando que esse reconhecimento não interfere no ressarcimento do
crédito ressarcível de PIS/Pasep no período ora analisado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.504, de 18/06/2024, que foram admitidos para que este Colegiado saneie supostos
vícios de omissão no tocante ao Exame do Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito
Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito
presumido).
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão da DRJ com os devidos
acréscimos:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório
que reconheceu parcialmente o direito creditório solicitado no Pedido de
Ressarcimento - PER n° 19170.31963.131016.1.1.18-9442.
No aludido PER o contribuinte pleiteia saldo de créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa do 3° Trimestre de 2016, no montante de R$
3.592.921,07. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Goiânia-GO, por meio do Despacho Decisório de fls.
3, reconheceu o direito creditório no montante de R$ 2.542.741,32.
Os motivos do deferimento parcial do pedido constam da Informação
EADC1/DRF/GOI n° 113/2020 (fls. 7 a 52), a qual contém a análise dos pedidos de
ressarcimento de PIS/Pasep e COFINS apresentados pelo contribuinte em relação
aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2016 e dezembro de
2017. Os principais pontos dessa análise são sintetizados a seguir.
Programa Mais Leite Saudável. No período de 01/2016 a 07/2016, o contribuinte
apurou o crédito presumido sobre aquisições de leite in natura com a alíquota de
50% prevista no inciso IV do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 (destinada a
pessoas jurídicas regularmente habilitadas no Programa Mais Leite Saudável).
Contudo, a autoridade fiscal reduziu o valor desse crédito, pois considerou que o
correto é aplicar a alíquota de 20% prevista no inciso V do referido dispositivo
(destinada a pessoas jurídicas não habilitadas no Programa). Essa conclusão foi
adotada a partir da análise da documentação referente à habilitação do
contribuinte no referido Programa, na qual consta que o período de execução do
projeto ocorreu apenas no período de 08/2016 a 07/2017, não abrangendo os
meses de 01/2016 a 07/2016.
Aquisições de Leite de "Pessoas Jurídicas que Exercem Atividades Agropecuárias"
e "Cooperativas". Foi glosado o crédito básico (e concedido o crédito presumido)
correspondente aos insumos adquiridos de pessoas jurídicas que exercem
atividade agropecuária e cooperativas de produção agropecuária. O motivo dessa
glosa foi o fato de as vendas efetuadas pelas referidas pessoas jurídicas estarem
sujeitas à suspensão das contribuições, nos termos do disposto no art. 9°, III, da
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
3
Lei n° 10.925/2004, nas IN SRF n° 635/2006 e 660/2006, e na IN RFB n°
1.911/2019, o que afasta a possibilidade de apuração do crédito básico, em face
da vedação expressa contida no inciso II, do § 2° do artigo 3° das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Fretes sobre as Aquisições de Leite de "Pessoas Jurídicas que exercem Atividades
Agropecuárias" e "Cooperativas". Foi também glosado o crédito básico (e
concedido o crédito presumido) correspondente aos fretes relacionados às
aquisições de insumos provenientes das pessoas jurídicas que exercem atividade
agropecuária e cooperativas de produção agropecuária, referidas anteriormente,
uma vez que o frete pago pelo adquirente na compra de insumos sujeitos ao
crédito presumido integra o seu custo de aquisição e, por isso, também deve ser
computado na base de cálculo do crédito presumido.
Fretes sobre as Aquisições de Leite com direito ao Crédito Presumido (CST 66).
Pelas mesmas razões referidas no item anterior, foi glosado o crédito básico (e
concedido o crédito presumido) sobre as demais aquisições de leite cru sujeitas
ao crédito presumido.
Notas Fiscais Canceladas. Foram glosados os créditos apurados sobre compras de
leite constantes de notas fiscais canceladas.
Fretes sem Identificação da Nota Fiscal da Mercadoria Transportada. Foram
glosados os créditos apurados sobre fretes para os quais não houve identificação
de notas fiscais vinculadas, pois assim restou impossibilitado o enquadramento
legal que eventualmente pudesse permitir o aproveitamento de créditos sobre
esses fretes.
Fretes Sobre Transferências De Produtos Acabados Entre Estabelecimentos Da
Própria Pessoa Jurídica. Foram glosados os créditos correspondentes a fretes
relativos a transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
própria pessoa jurídica, os quais são excluídos do conceito de insumo pelo Parecer
Normativo COSIT n° 5/2018 e pela Instrução Normativa RFB n° 1.911/2019.
Demais Fretes Sem Direito a Crédito. Foram glosados os créditos relativos a outras
operações não passíveis de apuração de crédito, por falta de previsão legal, tais
como: operações de retorno de mercadorias depositadas em depósitos fechados
ou armazéns gerais e remessas em bonificações; remessas de mercadorias para
exposições/feiras.
Apropriação Indevida de Crédito Sobre Encargos de Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado. Foram glosados os créditos sobre o valor da depreciação de bens do
ativo imobilizado apurados em desacordo com o disposto nas Leis n° 10.637/2002
e 10.833/2003. A autoridade fiscal excluiu da base de cálculo desses créditos os
custos decorrentes de pagamentos a pessoas físicas (diretos e indiretos), tais
como "Folha de Pagamento", "Refeições", "Assistência Médica e Odontológica",
"Seguro de Vida" e "Viagens e Estadias".
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
4
Método de Determinação dos Créditos. Para fins de determinação do valor do
crédito passível de ressarcimento, foi efetuado o rateio proporcional dos créditos
de acordo com a relação percentual entre as receitas tributadas, não tributadas e
de exportação. Para tanto, foram considerados os valores das receitas
escrituradas pelo contribuinte nos registros 0111 das EFD -Contribuições.
"Demonstrativo dos Créditos Disponíveis para Desconto" e "Desconto dos
Créditos e Saldos a Ressarcir". A partir das glosas e ajustes acima mencionados, a
autoridade fiscal apresentou um resumo dos créditos disponíveis e demonstrou a
realização dos respectivos descontos e o consequente cálculo dos valores
passíveis de ressarcimento em cada mês, correspondentes aos saldos de créditos
de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos vinculados à receita não tributada no
mercado interno e à receita de exportação. Assim, concluiu-se pelo
reconhecimento do direito ao ressarcimento do valor de R$ 2.542.741,32 de
PIS/Pasep referente ao 3° Trimestre de 2016.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 26/01/2021 (fls. 227) e
apresentou manifestação de inconformidade em 19/02/2021 (fls. 57 a 81),
alegando, em síntese, o seguinte:
- Alega que tem direito à aplicação do percentual de 50% para apuração do
crédito presumido sobre as aquisições de leite in natura efetuadas no período de
01/2016 a 07/2016, pois aderiu ao Programa Mais Leite Saudável em setembro de
2015, com período de vigência de 10/2015 a 07/2017, conforme consta no
projeto apresentado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA. Assevera que a partir do momento em que protocolizou o requerimento
ao MAPA, acompanhado do projeto de investimento e dos demais documentos
exigidos pela legislação, ocorreu automaticamente a sua habilitação provisória no
Programa, nos termos do art. 19 do Decreto n° 8.533/2015, o que lhe dá direito à
apuração do crédito presumido no percentual de 50%. Ressalta que a habilitação
definitiva foi posteriormente deferida pela RFB, restando assim convalidados
todos os efeitos da habilitação provisória, conforme disposto no art. 24 do
referido decreto. Argumenta que a legislação não exige que o início do prazo de
execução do projeto seja coincidente com a data da habilitação provisória, sendo
suficiente que o projeto aprovado no âmbito do Programa Mais Leite Saudável
seja executado nos termos estabelecidos e aprovados pelo MAPA, o que, no caso,
resta demonstrado pelo Relatório de Auditoria n° 03/DPDAG/SFA-FO/2017, no
qual foi certificado o cumprimento de 100% da meta estipulada.
Contesta a glosa dos créditos básicos apurados sobre as aquisições de leite de
"pessoas jurídicas que exercem atividades agropecuárias" e "cooperativas",
alegando que não há que se falar em suspensão do PIS/Pasep e da COFINS em
relação aos insumos adquiridos de cooperativas, uma vez que, nos termos do art.
43, II, da IN SRF n° 635/2006, as compras originadas de cooperativas de produção
agropecuária só terão a suspensão se essas pessoas jurídicas exercerem,
cumulativamente, o transporte, resfriamento e venda do leite in natura,
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
5
condições estas que não foram cumpridas no caso concreto. Aduz que a prova do
não atendimento dos aludidos requisitos é o fato de que todo o transporte do
produto foi realizado por conta e ordem do contribuinte (tanto é que a autoridade
fiscal efetuou a glosa dos créditos vinculados aos fretes relativos a essas
operações). Argumenta que para aplicação da suspensão no caso de leite in
natura, o dispositivo legal a ser considerado é unicamente o inciso II do art. 9° da
Lei n° 10.925/2004 (norma especial que trata das vendas efetuadas por pessoa
jurídica que realiza o transporte, resfriamento e venda a granel do leite in natura),
e não o inciso III desse mesmo diploma (que se refere às vendas efetuadas por
pessoas jurídicas que exercem atividades agropecuárias e por cooperativas de
produção agropecuária).
Ainda sobre os créditos básicos apurados sobre aquisições de leite de "pessoas
jurídicas que exercem atividades agropecuárias" e "cooperativas", alega que não
houve anotação da ocorrência de suspensão nos documentos fiscais emitidos
pelas pessoas jurídicas fornecedoras, o que seria obrigatório, nos termos do § 2°
do art. 2° da IN SRF n° 660/2006. Cita julgados do CARF no sentido de que a
ausência da referida anotação na nota fiscal descaracteriza o uso do benefício da
suspensão.
Quanto aos créditos apurados sobre fretes relativos às aquisições de leite de
"pessoas jurídicas que exercem atividades agropecuárias" e "cooperativas", faz
referência à argumentação já apresentada no sentido de que as pessoas jurídicas
em questão não estavam amparadas pelo benefício da suspensão, não havendo,
destarte, qualquer óbice à apuração de créditos básicos sobre essas despesas.
Além disso, ressalta que a tributação de PIS/Pasep e COFINS da operação de frete
é diferente da tributação do produto adquirido, não se podendo admitir que no
cálculo do crédito sobre o frete seja aplicada a restrição de crédito relativa ao
produto transportado. Aduz que o transportador recolhe o PIS/Pasep e a COFINS
de forma integral, restando assim cumpridos todos os requisitos prescritos nas
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 para fins de aproveitamento de créditos sobre
o frete. Cita julgados do CARF favoráveis a esse entendimento.
No que se refere à glosa dos créditos relacionados a "fretes sobre aquisições de
leite com direito ao crédito presumido (CST 66)", reitera os argumentos
constantes do item anterior, destacando novamente que o frete nas aquisições é
dissociado do produto transportado, de sorte que, incidindo PIS/PASEP e COFINS
sobre o serviço de frete, tal operação representa um particular custo para o
contribuinte, o que dá direito ao correlato creditamento. Cita julgados do CARF no
sentido da possibilidade de creditamento em relação ao frete pago e tributado
para o transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado.
Impugna a glosa dos créditos relativos aos "fretes sobre transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica", aduzindo
que se deve fazer uma análise mais abrangente da matéria, interpretando-se o
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
6
disposto no art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 (que dá direito ao
crédito sobre os bens e serviços utilizados como insumos) em consonância com a
redação inserta no inciso IX desse mesmo dispositivo legal (que dá direito a
crédito sobre o armazenamento de mercadoria e frete na operação de venda).
Assevera que a regra do inciso IX introduz uma abrangência maior para os
créditos previstos no inciso II, e chega à conclusão de que é perfeitamente
admitido o creditamento dos valores alusivos aos fretes entre estabelecimentos
da mesma empresa, inclusive para transporte de produtos acabados ou mesmo já
vendidos. Nesse sentido, cita julgados do CARF.
Contesta também as glosas efetuadas pela autoridade fiscal em relação aos
"demais fretes sem direito a crédito", invocando aqui as mesmas razões expostas
no item anterior e afirmando que as operações enumeradas nessa glosa também
possuem a finalidade de viabilizar a venda dos produtos fabricados pelo
contribuinte. Assevera que a totalidade das operações em tela são relativas a
serviços intermediários necessários a efetivação das vendas, gerando, por isso,
direito à apropriação do crédito correspondente.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento, na totalidade, do direito creditório
pleiteado.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. PESSOA JURÍDICA AGROINDUSTRIAL. LEITE IN
NATURA ADQUIRIDO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA E DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITO
PRESUMIDO. SUSPENSÃO.
As pessoas jurídicas agroindustriais que produzem mercadorias classificadas no
capítulo 4 da NCM (leite e laticínios) podem apurar crédito presumido de COFINS
nas aquisições de leite in natura utilizado como insumo, efetuadas junto a pessoas
jurídicas que exercem atividade agropecuária e cooperativas de produção
agropecuária (art. 8°, caput e § 1°, inciso III, da Lei n° 10.925/2004). Nesses casos,
não há possibilidade de apuração de crédito básico nos termos do art. 3°, II, da Lei
n° 10.833/2003, pois as vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas que exercem
atividade agropecuária e pelas cooperativas de produção agropecuária estão
sujeitas à suspensão do pagamento da contribuição, nos termos do art. 9°, inciso
III, da Lei n° 10.925/2004, o que faz incidir a vedação à apuração de crédito
prevista no inciso II do § 2° do referido art. 3°.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
7
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS AO CRÉDITO
PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
VINCULADA
AO
BEM
ADQUIRIDO.
No caso de frete relativo à aquisição de bens utilizados como insumos, o crédito
de COFINS sobre o valor do frete deve seguir a natureza do crédito passível de
apuração sobre o bem transportado. Assim, o frete pago na aquisição de insumo
sujeito a crédito presumido também dá ensejo à apuração de crédito presumido.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Os fretes relativos à movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram créditos do regime não cumulativo da
COFINS, pois não se trata de insumo utilizado na produção de bens (art. 3°, II, da
Lei n° 10.833/2003), nem de frete na operação de venda (art. 3°, IX, da Lei n°
10.833/2003).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
Na análise do recurso, a colenda turma do CARF decidiu dar provimento parcial ao
recurso para tão somente reverter a glosa de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas ao
crédito presumido., conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS.
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA
É obrigatória para as pessoas produtoras a suspensão da incidência da
contribuição para o Pis e para a Cofins sobre os insumos adquiridos de pessoas
jurídicas que exerçam atividades agropecuárias e de cooperativas de produção
agropecuária, aplicadas à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal,
e destinadas à alimentação humana ou animal, classificadas no capítulo 4 (Leite e
Laticínios etc) da tabela NCM. Depreende-se também que nessa situação a
empresa adquirente faz jus somente ao crédito presumido.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
8
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposto vício de omissão no tocante ao Exame do Pedido de
Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite
Saudável – Alíquota do crédito presumido).
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria suposto vício de omissão no tocante ao Exame do Pedido de
Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite
Saudável – Alíquota do crédito presumido).
Passa-se à análise do vício alegado.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
9

Omissão Quanto ao Exame do Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre
Aquisições de Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito presumido)
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
A Embargante entende que há omissão no que tange ao pedido de cancelamento
da glosa do crédito presumido sobre aquisições de leite, conforme folhas 306/308
dos autos, cujos fundamentos segue retratados:
(...)
A autoridade fiscal considerou que deveria ser aplicado o percentual de 20%,
previsto no inciso V do § 3o do art. 8o, acima transcrito, uma vez que, no seu
entender, o projeto apresentado pelo contribuinte para habilitação no Programa
Mais Leite Saudável teve como período de execução os meses de 08/2016 a
07/2017, o que não abrange o mês de julho (o qual faz parte do período ora
analisado).
O contribuinte, por sua vez, defende a aplicação do percentual de 50%, nos
termos do inciso IV do § 3o do art. 8o, afirmando que o período de execução do
seu projeto foi de 10/2015 a 07/2017. Argumenta que a habilitação provisória no
Programa ocorre automaticamente com a apresentação do requerimento ao
MAPA e que a legislação não exige que o início do prazo de execução do projeto
seja coincidente com a data da habilitação provisória.
Analisando a documentação constante do processo, percebe-se que há
informações divergentes a respeito do período de execução do projeto. De um
lado, há elementos que indicam o período de execução de 08/2016 a 07/2017, tal
como afirmado pela fiscalização (itens 22 a 26 da Informação EADC1/DRF/GOI no
113/2020). De outro, há documentos que indicam que o período de realização do
projeto teria sido de 10/2015 a 07/2017, como alegado pelo contribuinte (item 3
do projeto apresentado ao MAPA, fls. 153; item I do Relatório de Auditoria no
003/DPDAG/SFA-GO/2017, fls. 162).
Contudo, esse conflito de versões não representa empecilho para a solução da
controvérsia, que deve ser decidida de maneira favorável ao sujeito passivo, pois
o direito à apuração do crédito no percentual de 50% não está vinculado ao
período de execução do projeto, mas sim ao fato de a pessoa jurídica estar ou não
habilitada no Programa Mais Leite Saudável. Com efeito, a redação do inciso IV do
§ 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, acima transcrito, é clara ao exigir apenas
que a pessoa jurídica esteja “regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente”.
Para saber qual é o momento a partir do qual se considera que a empresa está
habilitada no Programa Mais Leite Saudável, é necessário observar o disposto no
Decreto no 8.533/2015, cujo artigo 19 dispõe expressamente que a habilitação
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
10
provisória no programa se dá automaticamente com a apresentação do
requerimento ao MAPA1:
Art. 17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput poderá ser
apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art. 18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável:
I - apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput do
art.
7o; e II - comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite
Saudável ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
No caso, o requerimento de habilitação no Programa Mais Leite Saudável,
acompanhado do respectivo projeto, foi apresentado pelo contribuinte ao MAPA
em 01/10/2015, conforme demonstra o comprovante de protocolo de fls. 167.
Tendo em vista o disposto nas normas acima mencionadas, deve-se considerar
que desde a referida data o interessado já estava habilitado provisoriamente no
programa. Portanto, ele tem direito à apuração de crédito presumido com o
percentual de 50% sobre as aquisições de leite in natura do período em análise
(3o Trimestre de 2016).
Entretanto, isso não acarreta alteração no resultado do presente processo, pois
o
direito
creditório
solicitado
no
PER/DCOMP
no
19170.31963.131016.1.1.189442 envolve apenas os créditos básicos vinculados
à receita tributada no mercado interno e à receita de exportação (códigos de
tipo de crédito 201 e 301), sendo certo que o saldo desses créditos básicos não
sofre alteração em razão do aumento do valor crédito presumido (códigos de
tipo de crédito 106, 206 e 306).
Na apuração efetuada pela autoridade fiscal, já havia sido calculado um saldo de
crédito presumido (códigos 106, 206 e 306) ao final do 3o Trimestre de 2016, o
qual foi acumulado e transportado para o período seguinte. Assim, a reversão
da glosa tratada neste tópico tem apenas o condão de aumentar do saldo de
crédito presumido acumulado ao final do trimestre, fato que não gera qualquer
repercussão no saldo de crédito básico disponível para
ressarcimento/compensação (códigos 201 e 301).
Em resumo: embora o contribuinte tenha razão quanto ao percentual aplicado
para apuração do crédito presumido sobre aquisições de leite in natura, o valor
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
11
do direito creditório cujo ressarcimento/compensação foi deferido pela
autoridade fiscal deve permanecer inalterado.
Essa parte do recurso voluntário impugnou o tópico “Programa Mais Leite
Saudável – Alíquota do crédito presumido” (folhas 243/246)da decisão da DRJ.
A Recorrente sofreu prejuízo em virtude da omissão do acórdão embargado
quanto a esse intervalo do recurso voluntário, dado que o crédito presumido
concedido pela fiscalização sobre aquisição de leite de “Pessoas Jurídicas que
exercem atividades agropecuárias” e de “Cooperativas” (item I.2 do Relatório de
Auditoria) permaneceu na alíquota de 20% em vez de 50%, conforme “Tabela 05”
que consta da folha 19 que segue parcialmente retratada:

De tal sorte, embora a Recorrente pretenda descontar crédito básico na aquisição
de leite de “Pessoas Jurídicas que exercem atividades agropecuárias” e de
“Cooperativas” (item I.2 do Relatório de Auditoria), a manutenção da ilícita glosa
do crédito presumido reduz a restituição concedida à Recorrente, nos sete
primeiros meses do ano de 2016.
Por isso, esta insigne Turma deve enfrentar o arrazoado que consta das folhas
306/308, para que a “Tabela 05” seja retificada, de forma que o crédito
presumido passe a ser concedido pela alíquota correta de 50%, no período de
janeiro a julho de 2016.
Há no caso, portanto, omissão a atrair os embargos de declaração, consoante art.
116 do Regimento Interno deste Órgão colegiado (RICARF).
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não foi feita referência a
essa temática abordada no recurso voluntário.
Como se observa no acórdão da DRJ, foi reconhecido que o contribuinte teria
direito ao crédito presumido com alíquota majorada sobre o leite do Programa Mais Leite
Saudável, mas informa que esse fato não tem qualquer influência sobre o valor do crédito
ressarcível do crédito de PIS/Pasep solicitado, posto que a autoridade fiscal apurou resultado
positivo de crédito presumido no período analisado.
Na situação em apreço, por certo, se mesmo com as glosas do crédito presumido
(não ressarcíveis) citado restou saldo positivo nessa rubrica, isso assegura que essa glosa não
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.410 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903717/2019-11
12
alterou o montante de créditos ressarcíveis a serem apurados. A contrario sensu a reversão dessas
glosas de créditos presumidos (não ressarcíveis) não tem qualquer efeito sobre o crédito de
PIS/Pasep ressarcível do período.
Assim, há a garantia de que a referida glosa dos créditos presumidos não fez reduzir
aqueles créditos ressarcíveis e, por consequência, tampouco a sua reversão pode causar aumento
do ressarcimento, como defende a recorrente.
No que concerne ao acórdão da DRJ não ter decidido quanto a essa temática, é
compreensível a posição do julgador a quo, posto que o objeto do processo é pedido de
ressarcimento de crédito ressarcíveis de PIS/Pasep e o julgador da instância a quo não poderia
decidir sobre créditos não ressarcíveis que não constam do pedido e não têm qualquer efeito
sobre a apuração do crédito objeto do pedido, como bem ressaltado pelo julgador da DRJ.
Não obstante, também entendo que o contribuinte se encontra desprovido de
decisão quanto ao reconhecimento de reversão da glosa do crédito presumido sobre aquisições de
leite (Programa Mais Leite Saudável) envolvido no período que, por certo, pode ter reflexos sobre
os créditos ressarcíveis nos períodos futuros.
Desta feita, o colegiado deve reconhecer a existência do saldo de crédito presumido
por reversão da glosa efetuada, ressaltando que esse reconhecimento não interfere no
ressarcimento do crédito ressarcível de PIS/Pasep no período ora analisado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher parcialmente os
embargos para sanar o vício de omissão quanto ao tema “Exame do Pedido de Cancelamento da
Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota
do crédito presumido)” sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, reconhecendo a reversão da
glosa efetuada sobre o referido crédito, sem efeitos infringentes, ressaltando que esse
reconhecimento não interfere no ressarcimento do crédito ressarcível de PIS/Pasep no período
ora analisado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 430
DF CARF MF
Original